Tribunal: TJES
Processo: 5008766-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008766-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: SONIA GUARIENTO RODRIGUES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Tratando-se de alegado fato do serviço, ao fornecedor de produtos e serviços compete o ônus de comprovar a inexistência do serviço defeituoso, assim definido como aquele que “não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”

(inciso I do §3° do art. 14 do CDC).

2)
Consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da súmula n° 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3)
Não se desincumbido o banco e a administradora do cartão de crédito de comprovar a
idoneidade d
e
compra impugnada pel
o

consumidor
, no
valor de R$ 15.000,00,
a
suspensão da cobrança é medida que se impõe. Precedentes.

4
)

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

5)
De todo modo, “sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

6
)
Não se revela desarrazoada a multa diária, arbitrada em R$ 2.000,00, quando o valor discutido na ação de cobrança é de R$ 15.000,00.

7
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Para melhor compreensão da controvérsia, segue o relatório do arcabouço fático-probatório vertido no
decisum
impugnado:

“Alega a parte autora que é cliente do BANCO BRADESCO, primeiro réu, há muitos anos, sendo titular da Conta Corrente nº 0541030-4, Agência nº 1718-3, sendo sua única conta bancária.

Afirma que o Banco, ora primeiro réu, sempre ofertou para utilização pela autora o produto de Cartão de Crédito da Bandeira MASTERCARD, da segunda ré, sendo que a requerente utilizava o Cartão de Crédito MASTERCARD PLATINUM PRIME n. 5368050020288338, tendo uma média de gastos mensais entre R$1.000,00 (hum mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais), sempre com pagamentos em dia.

Ocorre que na data de 16 de junho de 2023, véspera da comemoração do aniversário de 70 (setenta) anos da requerente, a vítima recebeu em seu celular de número (27) 99958- 3083 uma mensagem via App Whatsapp do número (11) 98657-0135 dizendo que se tratava de uma pessoa chamada Daniella, gerente da loja de chocolates Kopenhagen, afirmando que havia um presente de aniversário para entrega à vítima, todavia que deveria ser paga uma taxa pelo reenvio do presente no valor de R$5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), pagamento este a ser feito exclusivamente por cartão de crédito.

Afirma que, com a chegada do entregador, a idosa tentou passar o cartão de crédito na máquina do entregador, digitou a senha, mas o homem afirmou que não conseguiu passar, dizendo que a senha não estava funcionando, tendo, posteriormente, o entregador deixado o local afirmando não ter conseguido realizar a operação.

Logo após, não tendo a vítima recebido o suposto presente e sem conseguir pagar a tal taxa de reenvio, chegou em seu celular uma mensagem SMS do Banco réu informando que a tentativa de compra no valor de R$9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) em "Salão de Beleza" – assim, sem nome fantasia - havia sido recusada.

Imediatamente a seguir, já enviaram à requerente uma mensagem SMS afirmando o bloqueio preventivo de seu cartão de crédito MASTERCARD, momento no qual a idosa percebeu que havia sido vítima de um golpe e, de imediato, foi pessoalmente à agência do Banco Bradesco Prime n. 1718-3, localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, n. 1.361 - Praia do Canto, Vitória - ES, CEP 29056-245, que vem a ser a agência de sua conta bancária mantida junto ao primeiro réu, justamente para noticiar que havia sido vítima de um golpe e para contestar qualquer tipo de compra realizada em seus cartões de crédito e débito, oportunidade em que contou para um funcionário daquela agência, cujo nome não se recorda, o que havia ocorrido.

O funcionário afirmou que a vítima não tinha com que se preocupar porque o cartão havia sido automaticamente bloqueado e os criminosos não haviam conseguido realizar nenhuma compra, explicando que, inclusive, haviam tentado descontar R$15.999,00 (quinze mil, novecentos e noventa e nove reais) em seu cartão de débito, mas que a transação foi recusada por não ser o perfil da correntista.

A vítima insistiu para que olhassem bem seu extratos, vez que se tratava de uma sexta-feira, quase fim do expediente bancário, e inclusive ela, por ser idosa e ter dificuldades, sequer possuía o App do cartão de crédito instalado em seu celular para conferência de compras, sempre optando por receber as faturas impressas do cartão, mas ouviu do referido funcionário da agência que poderia passar o fim de semana de seu aniversário tranquila junto a seus familiares pois a empreitada criminosa havia falhado, endo que, inclusive, o Gerente de sua conta, Douglas, mandou uma mensagem de áudio à autora às 17h45 daquele dia reafirmando que tomou conhecimento da fraude e asseverando que estava tudo certo.

Na segunda-feira, dia 19/06/23, a idosa dirigiu-se novamente à agência localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha para solicitar o envio de novos cartões, já que os anteriores foram bloqueados pela tentativa de fraude.

Todavia, no dia 21/06/23, após receber o novo plástico do cartão de crédito em casa, começou a seguir os passos para desbloqueio do cartão de crédito por telefone, foi quando a gravação informou que a fatura em aberto a ser paga naquele mês seria de R$ 7.219,49 (sete mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), o que destoa sobremaneira de seus gastos, ocasião em que tomou um susto. Neste momento, ao contrário do que afirmado pelos prepostos do Banco réu, tomou conhecimento de que os criminosos haviam conseguido realizar uma compra em seu cartão de crédito no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), dividida em três parcelas, e imediatamente contestou a compra, gerando o Protocolo 230621183144023.

No mesmo dia, a segunda ré respondeu à contestação da compra por e-mail informando que, por se tratar de uma compra presencial, com uso de senha pessoal, a contestação havia sido indeferida e a cobrança no cartão de crédito seria mantida, tendo a autora lavrado o Boletim de Ocorrência eletrônico BU n. 51542537 junto à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para narrar o crime de que havia sido vítima.

No dia seguinte, 22/06/2023, a autora foi pela terceira vez pessoalmente à agência 1718-3 do Banco Bradesco, sendo atendida pelo gerente de sua conta bancária, Douglas, e pela funcionária Patrícia, quando então, ao contrário de tudo que havia lhe sido informado naquela agência desde o dia 16 de junho de 2023 (dia do golpe), foi surpresada com a notícia de que os criminosos realmente haviam conseguido passar uma compra para o mesmo “Salão de Beleza” no próprio dia 16/06/23 no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), dividido em três vezes de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada parcela, compra que, obviamente, a autora não realizou e não reconhece, mesmo porque a operação foi realizada no estado de São Paulo.

Alega ainda que a operadora do cartão de crédito – ora segunda ré - bloqueou a compra de R$9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) para o mesmo estabelecimento comercial, no mesmo dia e no mesmo horário (16/06/23 às 14h32min), justamente por ser manifestamente suspeita e fora do perfil da correntista, mas permitiu a compra de maior valor, também realizada no mesmo dia e horário (conforme posteriormente informado pela operadora do cartão de crédito por telefone à autora), em clara falha de segurança na prestação do serviço. E o pior: a vítima sequer recebeu notificação via SMS sobre essa compra fraudulenta, embora tivesse cadastro para receber essas notificações.

Baseada em tais fatos, pretende, a título de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, seja determinado que a Ré suspenda a cobrança dos gastos indevidos oriundos do golpe objeto da presente ação, qual seja, a compra passada no Cartão de Crédito MASTERCARD PLATINUM PRIME n. 5368050020288338, que era de titularidade da autora, no dia 16 de junho de 2023, em favor do estabelecimento “Salão de Beleza”, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), dividido em 3 (três) parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, bem como seus eventuais encargos e juros.”

De plano, verifica-se que, além da presumida vulnerabilidade decorrente da incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes (súmula n° 297
1
), a agravada também se apresenta, de forma concreta, como consumidora hipervulnerável, dada a sua condição de pessoa idosa.

A par disso, vale relembrar que em se tratando de alegado fato do serviço, ao fornecedor de produtos e serviços compete o ônus de comprovar a inexistência do serviço defeituoso, assim definido como aquele que
“
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
(inciso I do §3° do art. 14 do CDC).

Além disso, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da súmula n° 479 do STJ,
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, tem-se que o banco recorrente e a administradora do cartão de crédito não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, na medida em que não constam dos autos elementos a confirmar a
idoneidade da compra impugnada pela agravada, no
valor de R$ 15.000,00
.

Por essa razão, a decisão de suspensão da cobrança, determinada pelo magistrado de primeira instância, não merece censura, na esteira da jurisprudência do STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Quanto às
astreintes
, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação
, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.”
(AgInt no AREsp n. 1.362.273/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.2.2019, DJe de 21.2.2019).

De todo modo,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.”
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4.2021, DJe de 3.8.2021).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO. 1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe de 25.3.2020.)

Hipótese em que, no caso dos autos, não se vislumbra desarrazoada ou desproporcional a multa cominatória fixada em primeira instância, muito embora se reconheça que o montante estipulado por dia de descumprimento seja elevado (R$ 2.000,00), tendo em vista o montante da cobrança suspensa (R$ 15.000,00).

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.